Tribunal: TJDFT
Processo: 0744568-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744568-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARISTANE MURTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELENA MARISTANE MURTA em relação à decisão proferida na Ação de Conhecimento ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A. nos seguintes termos (ID 72506698): “Anote-se o sigilo sobre os documentos de ID 72221880 a 72221893. Observa-se dos extratos bancários da autora que há receita constante superior a R$ 12.000,00 mensais em sua conta junto ao Banco do Brasil, o que supera, e muito, a renda média da população brasileira, de modo que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Contudo, diante dos fatos narrados e ante o comprometimento de sua renda com os empréstimos e a redução da renda em razão da pandemia, autorizo o recolhimento das custas ao final do processo. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. A autora pretende a suspensão das cobranças dos empréstimos firmados com o réu, ao argumento de que houve abusividade nas taxas aplicadas e que já houve adimplemento substancial dos contratos. Diante do cenário atual, completados já seis meses de distanciamento social provocado pelo COVID-19, as agências bancárias, assim como todos os demais setores da economia, tiveram que se adaptar à rotina do atendimento não-presencial. Uma das soluções apresentadas foi a ampliação dos serviços oferecidos por meio dos aplicativos dos bancos para celular/internet banking. O que a autora entende como 'manifesta abusividade frente total falta de informação e inobservância ao artigo 6o, III do CDC' é, em verdade, a concretização da revolução tecnológica que permitiu a continuidade dos serviços fora das agências bancárias. No aplicativo, estão disponibilizadas as informações essenciais para o contrato a ser renegociado: valor de origem, valor final, quantidade de parcelas, taxa de juros e valor da parcela. Quanto aos juros, que a autora alega serem abusivos, a taxa média de mercado não pode ser aferida com base nos cinco bancos com menor taxa, pois isso não é média. Caso pretenda aplicar raciocínio semelhante, poderia fazê-lo com base nas informações dos cinco primeiros e cinco últimos bancos da lista crescente de juros, divulgada pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito ( ). Da análise da lista acima, verifica-se que as taxas aplicadas pelo réu não fogem à média de mercado. No que tange à divergência dos valores apresentados, a questão merece análise técnica para saber se a capitalização dos juros foi correta ou não. Por fim, o fato de 'ter havido pagamento substancial dos contratos firmados em 2017 e 2018 não é motivo hábil a determinar a suspensão das cobranças, mormente porque a autora não apresentou elementos concretos de que houve qualquer ilegalidade nos empréstimos ou cobrança abusiva de juros. Indefiro o pedido liminar”. A agravante afirma " renda fixa de R$ 6.401,16 (PREVI), relativa a sua aposentadoria, ( ) para fazer jus aos seus compromissos pessoais e de sua família”. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que "verifica-se da própria ação não se tratar apenas dos ‘juros aplicados’, mas de uma séria de irregularidades e abusividades praticadas pelo banco que permitem, no mínimo, a suspensão das cobranças até que sejam apresentados os contratos originais (firmados em 2017 e 2018)”. E pede: “a) Recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, para que (i) seja deferida a gratuidade de justiça e (ii) sejam suspensas quaisquer cobranças e medidas executivas relativas ao contrato objeto da lide, até decisão final no presente feito”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como se vê, agravante que também se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, como constou na decisão agravada, "dos extratos bancários da autora que há receita constante superior a R$ 12.000,00 mensais em sua conta junto ao Banco do Brasil”. E como afirmado pela agravante na inicial deste recurso, "renda fixa de R$ 6.401,16 (PREVI), relativa a sua aposentadoria, ( ) para fazer jus aos seus compromissos pessoais e de sua família”, o que comprovado pelo extrato bancário aos IDs 72221892 e 72221893. Assim, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora